Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742318-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SUPERMERCADOS RAMOS LTDA, JULIANA CAMPOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (autos n.o 0700989-33.2023.8.07.0019), ajuizada em face de SUPERMERCADOS RAMOS LTDA e JULIANA CAMPOS DA SILVA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNseg e à SUSEP, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e cancelamento ou suspensão de cartão de crédito, sob o fundamento de que tais medidas não se mostram adequadas à finalidade pretendida, além de representarem ingerência indevida do Estado em relações privadas e restrições desproporcionais aos direitos individuais do devedor. Irresignado, o Agravante sustenta que os Agravados estão frustrando intencionalmente a efetividade do processo judicial, não tendo efetuado o pagamento da dívida executada, mesmo após a adoção de medidas típicas como constrição de ativos via Sisbajud, Renajud e quebra de sigilo fiscal via Infojud. Aduz que as medidas atípicas pleiteadas encontram respaldo no art. 139, IV, do CPC, e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo reconhecidas como constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5941/2018. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a utilidade das diligências requeridas, tampouco o caráter subsidiário e proporcional das medidas atípicas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Nesse contexto, alega a necessidade de aplicação das medidas coercitivas como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja deferida a antecipação da tutela com o consequente deferimento dos pedidos apresentados na petição de ID no 245971372 dos autos de origem, ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada que fixou prazo de cinco dias para promoção do andamento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir os pedidos formulados pela Agravante, especialmente quanto à aplicação das medidas atípicas e expedição de ofícios às entidades mencionadas. Preparo regular (ID n°. 76856032). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, quanto à expedição de ofícios à CNseg e à SUSEP, verifica-se que a diligência é inócua, pois as aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. Assim, considerando que o sistema SISBAJUD engloba não só as instituições bancárias, como também as fintechs, bem como as entidades abertas de previdência privada, do mercado de ações e de liquidação financeira, torna-se desnecessária a expedição dos ofícios vindicados. No tocante às demais medidas pleiteadas, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito, são consideradas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, e constituem inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação, cujo cumprimento se busca assegurar. Todavia, uma vez que as medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, como a apreensão de passaporte, a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os agravados. A propósito, esse tem sido o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO E DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu medidas coercitivas requeridas pela parte credora na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se as medidas coercitivas atípicas postuladas são adequadas, proporcionais e razoáveis para satisfação do crédito perseguido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correta aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos às obrigações pecuniárias exige observância aos princípios que regem o processo executivo, quais sejam, a efetividade da tutela executiva e a menor onerosidade ao executado. 4. Ao determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não pode o juiz impor ao devedor meio ineficaz ou excessivamente gravoso. 5. As medidas de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartão de crédito e de linhas telefônicas e internet são ineficazes para compelir o devedor a quitar a dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” Tese de julgamento: “1. As medidas coercitivas atípicas devem observar os princípios da adequação, necessidade, efetividade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte são inadequadas para compelir o devedor a quitar a dívida, pois compromete o direito de ir e vir e a dignidade humana.” (...) (Acórdão 2010785, 0705278-95.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (grifo nosso) Desse modo, em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, inc. IV, do CPC, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que, em seu art. 5o, inc. XV, consagra o direito de ir e vir. Além disso, o art. 8o, do CPC prescreve que, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Considerando que, pela análise perfunctória dos fatos, as citadas medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, a liminar não deve ser concedida. Também não é o caso de se conceder o pedido alternativo de suspensão da eficácia da decisão recorrida, pois não vislumbro a presença dos requisitos que autorizem o deferimento, já que ausente a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC, pelas razões já explanadas. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, conheço do recurso e INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios à CNseg e à SUSEP, a apreensão do passaporte e o bloqueio da CNH da executada e bloqueio dos cartões de crédito dos agravados. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador